Tribunal: STF
Processo: ARE 642508
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE DIREITO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.